Tribunal: TJMT
Processo: 1019996-13.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-08-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1019996-13.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Compra e Venda, Evicção ou Vicio Redibitório, Rescisão do contrato e devolução do dinheiro]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[LEDOCIR ANHOLETO - CPF: 843.307.759-72 (ADVOGADO), CHITOLINA TRANSPORTES E AGRONEGOCIOS LTDA - CNPJ: 03.694.993/0001-37 (AGRAVANTE), M. DIESEL CAMINHOES E ONIBUS LIMITADA - CNPJ: 07.811.058/0001-64 (AGRAVADO), BANCO VOLKSWAGEN S.A. - CNPJ: 59.109.165/0001-49 (AGRAVADO), JOAO PAULO MORESCHI - CPF: 002.992.721-84 (ADVOGADO), AMANDA GUERRA FAURA BERTAGLIA - CPF: 392.162.458-40 (ADVOGADO), EDUARDO ANTUNES SEGATO - CPF: 004.440.001-27 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO INTERNO No 1019996-13.2025.8.11.0000.

AGRAVANTE:
CHITOLINA TRANSPORTES E AGRONEGOCIOS LTDA.

AGRAVADOS:
BANCO VOLKSWAGEN S.A E M. DIESEL CAMINHÕES E ÔNIBUS LIMITADA.

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. VEÍCULO AUTOMOTOR COM DEFEITOS RECORRENTES. INDEFERIMENTO DE TUTELA DE URGÊNCIA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA.
RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Agravo interno proposto contra decisão monocrática que manteve o indeferimento de pedido de tutela provisória em ação de rescisão contratual cumulada com indenização por danos materiais e morais, ajuizada em razão de supostos defeitos recorrentes em veículo adquirido pela agravante, com financiamento por instituição financeira recorrida.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em definir se o conjunto probatório apresentado é suficiente para justificar a concessão de tutela de urgência, visando à suspensão das cobranças do financiamento e à vedação de inscrição do nome da agravante nos cadastros de inadimplentes.

III. Razões de decidir

3. A documentação apresentada, embora indicativa de problemas técnicos, não afasta a necessidade de realização de perícia para a adequada verificação da origem dos alegados vícios e da conexão com eventual responsabilidade das agravadas.

4. A concessão de tutela provisória em hipóteses como a presente exige demonstração inequívoca do direito invocado e do perigo de dano, requisitos não plenamente atendidos, sobretudo diante da ausência de laudo técnico subscrito por perito judicial.

5. A suspensão das obrigações contratuais pode acarretar riscos à segurança jurídica e à estabilidade das relações contratuais, recomendando-se cautela até a instrução probatória completa.

IV. Dispositivo e tese

6. Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento: “A concessão de tutela provisória de urgência para suspensão de obrigações contratuais exige demonstração inequívoca do direito invocado e risco de dano, não sendo suficiente a existência de indícios sem laudo técnico conclusivo sobre a origem dos vícios alegados.”

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE AGRAVO INTERNO No 1019996-13.2025.8.11.0000.

AGRAVANTE:
CHITOLINA TRANSPORTES E AGRONEGOCIOS LTDA.

AGRAVADOS:
BANCO VOLKSWAGEN S.A E M. DIESEL CAMINHÕES E ÔNIBUS LIMITADA.

RELATÓRIO

Trata-se de agravo interno proposto por
J. S. Chitolina & Cia Ltda.
contra decisão monocrática que indeferiu o pedido de tutela provisória no bojo do agravo de instrumento manejado em face da decisão proferida pela 4a Vara Cível da Comarca de Sinop/MT, nos autos da ação de rescisão contratual cumulada com indenização por danos materiais e morais, ajuizada contra
M. Diesel Caminhões e Ônibus Ltda.
e
Banco Volkswagen S.A.

O pedido liminar pretendia a suspensão da exigibilidade das parcelas vincendas do contrato de financiamento e a vedação de inscrição do nome da agravante nos órgãos de proteção ao crédito.

Alegou a agravante, em síntese, a existência de vício oculto no caminhão adquirido, consistente em graves e reiterados problemas mecânicos que inviabilizaram o uso do bem para a atividade empresarial, com troca do motor por unidade recondicionada e persistência das falhas.

A decisão agravada, entretanto, considerou ausentes os requisitos do art. 300 do CPC, especialmente a probabilidade do direito (fumus boni iuris), ao fundamento de que a questão demandaria dilação probatória e a realização de perícia técnica para aferir a origem e a natureza dos vícios alegados, além de destacar o lapso temporal de aproximadamente três anos entre a aquisição do veículo e a manifestação dos defeitos.

Inconformada, a agravante sustenta, no presente agravo interno, que o conjunto probatório carreado aos autos – relatórios técnicos, ordens de serviço, registros fotográficos e vídeos – é suficiente para demonstrar a verossimilhança de suas alegações e justificar a concessão da tutela de urgência.

Aduz que o indeferimento da medida acarreta risco de dano irreparável, dada a essencialidade do veículo para sua atividade econômica e o impacto financeiro das cobranças do financiamento.

Contrarrazões não foram apresentadas.

É o relatório.

Peço dia.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

Eminentes pares.

Cuida-se de agravo interno proposto
por J. S. Chitolina & Cia Ltda
. contra decisão monocrática proferida no bojo do agravo de instrumento manejado em face da decisão da 4a Vara Cível da Comarca de Sinop/MT, a qual indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência formulado na ação de rescisão contratual cumulada com indenização por danos materiais e morais ajuizada contra
M. Diesel Caminhões e Ônibus Ltda. e Banco Volkswagen S.A.

A agravante narra que adquiriu veículo automotor da marca Volkswagen, modelo 29.520 Meteor, financiado pelo Banco Volkswagen S.A., e que, desde a entrega, o bem passou a apresentar defeitos mecânicos recorrentes, especialmente no motor, resultando em sucessivas paralisações e intervenções técnicas.

Sustenta que, mesmo após a substituição do motor por unidade recondicionada, os problemas persistiram, inviabilizando o uso regular do veículo e ocasionando prejuízos significativos à atividade empresarial, razão pela qual ajuizou demanda buscando a rescisão contratual e a restituição dos valores pagos, bem como a suspensão das cobranças do financiamento e a vedação da inscrição de seu nome nos cadastros de inadimplentes.

A decisão agravada indeferiu o pedido liminar sob o argumento de que os elementos constantes dos autos, embora numerosos, não se mostraram suficientes para comprovar, de forma inequívoca, a existência de vício oculto de origem fabril, tampouco a conexão direta entre os defeitos e a responsabilidade das agravadas.

Destacou, ainda, a necessidade de dilação probatória para a adequada apuração técnica das alegações, bem como o lapso temporal de aproximadamente três anos entre a aquisição do bem e o surgimento dos problemas.

No presente recurso, a agravante defende a suficiência do conjunto probatório, composto por relatórios técnicos, ordens de serviço, registros fotográficos e vídeos, para evidenciar a verossimilhança de suas alegações e a plausibilidade do direito invocado.

Aduz que a continuidade das cobranças do financiamento do bem, aliado ao risco de negativação de seu nome, representa ameaça concreta de dano irreparável à sua atividade econômica.

Embora se reconheça o esforço da agravante em demonstrar o histórico de reparos e a gravidade dos problemas enfrentados, entendo que, na hipótese, não se encontram presentes os pressupostos do art. 300 do CPC para a concessão da medida de urgência.

A análise das questões técnicas suscitadas exige prova pericial para a adequada formação do convencimento judicial, especialmente diante da ausência de laudo subscrito por perito judicial ou profissional independente que ateste, com segurança, a origem fabril dos vícios alegados.

A documentação apresentada, ainda que significativa, não afasta a necessidade de instrução probatória mais aprofundada, notadamente para esclarecer se os problemas decorreram de vício oculto ou de fatores externos, como condições de uso ou manutenção.

Não se desconhece o impacto econômico da continuidade das cobranças sobre a agravante, cuja atividade empresarial depende do pleno funcionamento de sua frota.

Todavia, o perigo de dano invocado não pode se sobrepor ao dever de preservar a estabilidade das relações contratuais e a necessária segurança jurídica, sobretudo quando pendente a demonstração técnica das alegações.

Ademais, a suspensão unilateral das obrigações poderia acarretar prejuízos de difícil reversão às partes agravadas, situação que deve ser evitada em sede de cognição sumária.

Diante desse contexto, entendo que a decisão monocrática se mostra juridicamente adequada e bem fundamentada, razão pela qual deve ser mantida.

Por fim, advirto a agravante que nova reiteração da tese aqui tratada ensejará a aplicação da sanção descrita no art. 1.021, § 4o, do CPC.

Considerando o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/07/2025